Tribunal: TJMT
Processo: 0010075-95.2000.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010075-95.2000.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), G P COMERCIAL DE PECAS LTDA - CNPJ: 37.523.693/0001-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
direito processual civil e tributário. Embargos de declaração. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Alegada omissão. Inexistência. Rediscussão do mérito.
Embargos rejeitados
.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente em execução fiscal, sob alegação de omissão quanto à análise de pedidos de penhora online (BACENJUD e SISBAJUD) e sua aptidão para interromper o prazo prescricional.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar os pedidos de penhora online formulados pelo exequente; (
ii
) estabelecer se tais requerimentos
seriam
aptos a interromper a prescrição intercorrente, nos termos da jurisprudência do STJ.

III.
Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisa expressamente os pedidos de BACENJUD e SISBAJUD, afastando a alegação de omissão ao demonstrar o exame detalhado da cronologia processual e da atuação judicial.

4. O processo permanece em constante movimentação, com acompanhamento judicial e sucessivas intimações, inexistindo paralisação por inércia do Poder Judiciário.

5. O pedido de SISBAJUD não interrompe a prescrição, pois é formulado após o decurso do prazo prescricional e não resulta em efetiva constrição patrimonial.

6. A sistemática da prescrição intercorrente na execução fiscal possui natureza objetiva e automática, independentemente de culpa ou falha do serviço judiciário, conforme o REsp 1.340.553/RS.

7. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

8. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando uso inadequado do recurso e potencial caráter protelatório.

IV.
Dispositivo e tese

9
.
Embargos Rejeitados
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, §2o; CPC, art. 240, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas 566-571); STJ,

TJMT, ED 1047288-49.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 13.2.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença extintiva da Execução Fiscal n. 0010075-95.2000.8.11.0041, fundada no reconhecimento da prescrição intercorrente, com extinção do feito nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil. O art. 924, V, do CPC prevê a extinção da execução quando ocorrer prescrição intercorrente, e o art. 1.022 disciplina o cabimento dos embargos de declaração.

No julgamento da apelação, ficou assentado que a prescrição intercorrente, em execução fiscal, obedece à sistemática do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, com suspensão por 1 ano e início automático, em seguida, do prazo prescricional de 5 anos, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566. O voto delimitou os marcos temporais do caso concreto da seguinte forma: ajuizamento da execução em 18.4.2000; citação válida da executada em 19.6.2000; ciência da Fazenda
Pública acerca da frustração da penhora em 23.1.2014; término do prazo anual de suspensão em 23.1.2015; término do quinquênio prescricional em 23.1.2020; e prolação da sentença extintiva em 30.11.2025. (Id 348979356) O art. 40 da LEF continua vigente no Planalto, e o STJ efetivamente firmou no Tema 566 as teses sobre o início automático da suspensão e da contagem da prescrição intercorrente, bem como sobre a necessidade de efetiva citação ou constrição para interrupção.
(Id 348979356)

Nas razões dos embargos, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar argumento já deduzido na apelação, consistente na existência de requerimentos de constrição patrimonial ainda não apreciados pelo juízo de origem. Afirma que a execução fiscal foi ajuizada em 18.4.2000, que a citação válida ocorreu em 19.6.2000, que houve pedido de penhora de bens móveis em 28.8.2006 e, posteriormente, requerimentos de penhora on-line, de modo que não se poderia reconhecer a prescrição intercorrente antes da apreciação dessas postulações. Invoca o art. 1.022 do CPC e trecho da tese firmada no REsp 1.340.553/RS, segundo o qual requerimentos formulados dentro da soma do prazo de suspensão e do prazo prescricional devem ser processados, ainda que apreciados depois, desde que resultem em providência frutífera apta a interromper retroativamente a prescrição.

Ao final, requer o acolhimento dos
aclaratórios
, com efeitos infringentes, para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal. (Id 2020.01.063602 / petição de embargos) O precedente invocado pelo embargante existe e corresponde ao repetitivo do Tema 566 do STJ.
(Id 354505363)

Em contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro
materia
l
, conforme o art
.
1.022, do Código de Processo Civil
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro
mate
ria
l.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o."

Não se prestam, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

Da alegada omissão – inexistência

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar os pedidos de penhora online (BACENJUD em 23.1.2014 e SISBAJUD em 3.7.2019) que não teriam sido apreciados pelo Juízo de origem. Sustenta que, conforme a tese firmada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS, tais requerimentos deveriam ser processados e, se resultassem em constrição efetiva, interromperiam retroativamente a prescrição.

Ocorre que a alegação não encontra amparo no conteúdo do acórdão embargado, que enfrentou expressamente a questão suscitada.

Com efeito, o acórdão dedicou seção específica intitulada “
Da alegação de inércia do mecanismo judiciário
”, na qual examinou detidamente os argumentos relativos aos pedidos de BACENJUD e SISBAJUD. Transcrevo os trechos pertinentes
(Id 351097364)
:

“
O apelante sustenta que não houve inércia da Fazenda Pública, uma vez que formulou pedidos de BACENJUD (23.1.2014) e SISBAJUD (3.7.2019), os quais não foram analisados pelo Juízo, devendo a demora ser imputada ao mecanismo da Justiça, nos termos da Súmula 106 do STJ e do art. 240, § 3o, do CPC
.”

Na sequência, o acórdão analisou e refutou a tese com fundamentação específica, consignando:

“Ocorre que, no caso concreto, o processo não permaneceu sem apreciação judicial. O que efetivamente ocorreu foi a constatação, pelo Juízo, de inconsistências relacionadas à própria Certidão de Dívida Ativa (...)”

O acórdão ainda demonstrou que houve constante movimentação judicial:

“
Como se observa do histórico processual, o feito permaneceu em constante acompanhamento judicial, com sucessivas determinações e intimações dirigidas à exequente, não havendo qualquer paralisação decorrente de inércia do Poder Judiciário.”

Por fim, o acórdão enfrentou especificamente a questão do pedido de SISBAJUD de 3.7.2019, concluindo:

“Ademais, ainda que se considerasse o pedido de SISBAJUD formulado em 3.7.2019, tal requerimento não seria apto a interromper a prescrição, porquanto: (i) foi apresentado após o decurso do prazo prescricional (23.1.2020); e (
ii
) não resultou em efetiva constrição patrimonial.”

Como se vê, a questão relativa aos pedidos de penhora online foi expressa e exaustivamente analisada pelo acórdão embargado. O julgado identificou os pedidos alegados pelo apelante (BACENJUD de 23.1.2014 e SISBAJUD de 3.7.2019), analisou a cronologia processual, constatou que o feito permaneceu em constante acompanhamento judicial e, por fim,
concluiu que o pedido de SISBAJUD de 3.7.2019, ainda que tivesse sido apreciado, não teria o condão de interromper a prescrição, seja porque foi apresentado após a consumação do prazo prescricional, seja porque não resultou em efetiva constrição patrimonial.

A fundamentação adotada está em consonância com a sistemática da prescrição intercorrente estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Temas 566-571), que possui natureza objetiva e automática, conforme expressamente consignado no acórdão:

“Ademais, a sistemática da prescrição intercorrente na execução fiscal, conforme estabelecida no REsp 1.340.553/RS, possui natureza objetiva e automática, não estando condicionada à verificação de culpa, desídia ou falha do serviço judiciário. Busca-se, com isso, evitar que execuções fiscais permaneçam indefinidamente em tramitação sem perspectiva concreta de satisfação do crédito.”

Nesse contexto, o que o embargante pretende, em verdade, não é sanar vício algum, mas sim obter nova apreciação da questão, travestindo de omissão o seu inconformismo com a conclusão adotada pelo acórdão. Os embargos de declaração, contudo, não se prestam a esse fim.

No mesmo sentido,
esta
Egrégia Câmara já se pronunciou:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÕES EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - MERO INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1.022 do CPC. 2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração a via adequada para esses fins. 3. Embargos de declaração não acolhidos.”

(TJMT - ED 1047288-49.2022.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 13.2.2025)

Cumpre registrar que o embargante invoca trecho do julgamento do REsp 1.340.553/RS para sustentar que os requerimentos formulados dentro do prazo prescricional deveriam ser processados e, se resultassem em constrição efetiva, interromperiam retroativamente a prescrição.

Contudo, essa tese foi expressamente enfrentada pelo acórdão, que concluiu pela inaplicabilidade ao caso concreto, pelos seguintes fundamentos: (i) o pedido de BACENJUD de 23.1.2014 coincide com a data de ciência da frustração da penhora, marco inicial da suspensão; (
ii
) o pedido de SISBAJUD de 3.7.2019, embora formulado durante o prazo prescricional, não resultou em efetiva constrição patrimonial; e (
iii
) quando da prolação da
sentença em 30.11.2025, a prescrição intercorrente já havia se consumado há mais de 5 (cinco) anos.

A discordância do embargante com essa conclusão jurídica, por mais respeitável que seja, não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas simples divergência interpretativa que não pode ser sanada pela via estreita dos embargos declaratórios. A pretensão recursal, na verdade, é infringente, buscando reformar o julgado por meio inadequado.

Não se trata, portanto, de decisão omissa, mas de decisão desfavorável ao embargante, o que são coisas absolutamente distintas.

Não se verifica, portanto, a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, tampouco hipótese que autorize a rediscussão do mérito.

R
egistro que a reiteração de embargos de declaração com idêntico propósito de rediscussão do mérito, sem apontar vício efetivo no julgado, configura manifesto caráter protelatório. Nos termos do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração forem considerados manifestamente protelatórios, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Assim, fica
o
embargante expressamente advertid
o
de que a interposição de novos embargos de declaração com o mesmo propósito protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
conheço d
os embargos de declaração
e os
REJEITO
, por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026